Tribunal: TJBA
Processo: 8054247-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054247-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIMILTON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARINE SOUZA E SOUSA, PAULO ANESIO FRANCA DE MATOS

AGRAVADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO PINHEIRO ONOFRE DA SILVA, DIANA PROTASIO DA VEIGA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE SOFRIDO EM VIA PEDAGIADA. LESÕES FÍSICAS SOFRIDAS PELO AUTOR. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS MÉDICOS ACERCA DAS LESÕES E FOTOGRAFIAS DO LOCAL DO ACIDENTE QUE JÁ COMPROVAM OS FATOS QUE SE PRETENDIAM PROVAR PELOS MEIOS INDEFERIDOS PELO JUÍZ. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8054247-03.2025.8.05.0000, em que é agravante
JAIMILTON DOS SANTOS e agravada a CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça